Tribunal: CARF
Processo: 11516.000406/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000406/2009-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.324 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FIRST SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente),
Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito ao crédito que a
Recorrente afirma possuir junto à União Federal.
Por retratar com fidelidade os fatos até então ocorridos no presente processo,
adoto e transcrevo o relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 142.894,80, referente ao 10
trimestre do ano-calendário 2006.
A Delegacia da
Receita Federal em Florianópolis/SC
manifestou-se pelo
reconhecimento parcial do direito creditório postulado pela requerente, no valor de R$
410 41.426,66.
Foram glosadas as notas fiscais referentes a negócios celebrados com as empresas Osato
Alimentos S/A; A.M. Madeiras, Indústria, Comércio Importação e Exportação Ltda.;
Nigatel Comércio de Telefonia Ltda.; Importline do Brasil Comercial Importadora
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000406/2009-45
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

Exportadora Ltda.; Maxkow do Brasil Comércio e Serviços Ltda.; TBC&T,
Equipamentos Para Telecomunicações e Informática Ltda.; 3K Sister Partner Business
Importação, Exportação e Transportes Ltda.; Carrera Trading - Comércio Importação e
Exportação Ltda. e JG Tecnologia e Informática Ltda.
Tais glosas foram motivadas pela constatação de que estas empresas se encontravam em
situação irregular, sendo constatado que estes negócios tiveram por objetivo o
ressarcimento irregular de tributos.
Foram também indeferidos os créditos referentes aos 3° e 4° trimestres de 2005, devido
a ser vedada a inclusão em pedido de ressarcimento de créditos relacionados a períodos
distintos.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente a esta decisão, com os
argumentos abaixo expostos.
Afirma ter utilizado os créditos nos termos da legislação regente, comprovando suas
transações e possuindo, assim, o direito ao crédito requerido por meio da Per/Dcomp.
Aduz que as glosas foram efetuadas apenas a partir das verificações efetuadas nos
arquivos e documentos contábeis e fiscais da empresa, bem como nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo que a fiscalização deveria ter efetuado
um exame mais profundo das atividades e da situação das empresas fornecedoras,
objeto das notas fiscais glosadas.
Salienta que a fiscalização, afastando-se das provas concretas, entrou no campo das
presunções, a partir de determinados eventos, mas não se apoiou nas presunções legais,
admitidas no direito tributário, e sim em simples presunções, que se constituem meras
conjecturas.
Tece comentários acerca da sistemática da não-cumulatividade da Contribuição ao PIS e
da Cofins, argumentando que a legislação é especifica quanto às possibilidades de
crédito, bem como com relação aos casos de vedação na utilização dos mencionados
valores. Afirma que o Termo de Verificação Fiscal não se pautou em nenhuma das
restrições dispostas na lei para a realização da glosa dos créditos solicitados por meio da
Per/Dcomp.
Nos termos da Lei, a vedação ao crédito ocorreria, conforme dispõe o § 2° do artigo 3°,
no caso de valores advindos de mão-de-obra paga a pessoa física e na aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive na hipótese de isenção.
Como as notas fiscais glosadas pelo agente notificante dizem respeito A aquisição de
mercadorias para revenda, sem fim especifico de exportação, e, portanto, mercadorias
tributadas pelo PIS e pela Cams, não se incluiriam nas vedações do § 2° do artigo 3° da
Lei 10.637/2002.
Aduz que o agente administrativo elaborou um único relatório conclusivo sobre as
supostas irregularidades encontradas, tratando toda a verificação fiscal de forma
genérica, sem se aprofundar na matéria; apresentou uma planilha contendo uma
infinidade de notas fiscais; e, por fim, 19 despachos decisórios, nos quais apresenta o
calculo das supostas diferenças encontradas. Entende que, desta forma, não é possível a
análise do cálculo realizado pelo agente fiscalizador, que não ,se mostra claro e preciso.
Salienta que a totalidade das notas fiscais glosadas resultou na glosa de créditos no valor
de R$ 5.911,01, porém o montante glosado da Dcomp resulta em R$ 101.468,14, valor
diferente da glosa dos créditos apresentados na relação de notas fiscais.
Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

Desta forma; ao não fornecer informações suficientes para que o contribuinte possa se
defender das acusações feitas pelo Fiscal, restaria caracterizado o cerceamento de seu
direito à ampla defesa.
Afirma ainda que a glosa das notas fiscais não merece prosperar, pois a situação
econômica e fiscal dos fornecedores e dos seus sócios não poderia ser oposta ao
adquirente das mercadorias, ora impugnante, que não tem a obrigação de conhece-la,
dela não se podendo presumir sua particip ção em fraude.
Entende que não há previsão legal da obrigação de verificar a situação econômica e
fiscal do fornecedor e dos seus sócios para fins de contratação, sendo plenamente
válidos os negócios jurídicos celebrados. Assevera que também não existe qualquer
previsão legal especifica de natureza tributária que estipule a obrigação de aferição da
regularidade do fornecedor e dos seus sócios.
Desta forma, a irregularidade fiscal dos fornecedores ou a falta de capacidade
econômica destes e/ou dos seus sócios não imputariam qualquer responsabilidade
tributária à impugnante, ainda mais em se tratando de adquirente de boa-fé.
Ressalta que o direito ao crédito de PIS e Cofins decorre tão somente do regime não-
cumulativo a que está sujeita a impugnante, por ser pessoa jurídica que apura o Imposto
de Renda com base no Lucro Real, não sendo pressuposto para a sua existência o
efetivo pagamento das contribuições devidas pelo fornecedor na operação anteriormente
tributável.
Subsidiariamente, para a hipótese de não ser afastada a suposta inidoneidade das notas
fiscais, esclarece que, ainda que reputadas inidôneas, seria possível o seu
aproveitamento para fins de creditamento, desde que comprovada a efetividade das
operações comerciais por elas materializadas.
Defende, então, a possibilidade de aproveitamento pela impugnante das notas fiscais
glosadas para fins de crédito de PIS e Cofins, uma vez que as operações comerciais
restaram devidamente comprovadas por meio dos registros contábeis, tendo sido
apresentadas copias do Livro Diário e do Livro Razão concernentes ao período de 2005
a 2008, onde se encontram lançadas todas as operações.
Aduz que a glosa de diversas notas fiscais para créditos de PIS e Cofins traduz-se em
uma forma indireta de que o Fisco lançou mão para fazer com que a impugnante arque
com o ônus tributário relativo aos tributos devidos e não pagos por seus fornecedores,
imputando-lhe uma obrigação que não encontra qualquer amparo legal. Afirma ainda
que não há qualquer responsabilidade tributária legalmente atribuida à impugnante.
A impugnante afirma ainda possuir saldo de crédito acumulado que não foi considerado
e, portanto, possuía crédito suficiente para a compensação solicitada.
Requer, por fim, a homologação da compensação de saldo credor de PIS referente ao 1°
trimestre de 2006.
Como resultado da análise realizada pela DRJ foram lavradas as seguintes
ementas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

Pelo Principio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fatica verificada, os efeitos tributários devem
ser determinados conforme os atos efetivamente ocorreram.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem. tais créditos.
Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.”
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual abordou os
seguintes pontos:
Preliminar de nulidade do acórdão em razão de haver extrapolado os limites da
matéria do processo (glosa de créditos do Primeiro Trimestre de 2006, relativos às notas fiscais
n. 002085 e 002086, emitidas pela Carrera Trading Com Imp. e Exp. Ltda, e a glosa de créditos
dos Terceiros e quartos Trimestres de 2005 por extemporâneos. (e-fls. 2333 – Capítulo 1 do
Recurso Voluntário.)
Preliminar de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, por não apresentar
cálculos claros e precisos, que dificultaram a compreensão dos motivos de indeferimento pelo
contribuinte. (e-fls. 2333 – Capítulo 2 do Recurso Voluntário)
No mérito, alega o direito constitucional à não cumulatividade do PIS, que
acarreta a ilegalidade do artigo 22, §3o, inc. I, da IN SRF n. 600 e o art. 28, § 2o, inc. I , da IN
RFB n. 900, por introduzirem “burocracia injustificada restritiva de direitos”. (e-fls. 2335
Capítulo 3 do Recurso Voluntário)
No mérito, alega também a irrelevância do efetivo recolhimento na operação
anterior tributável (o efetivo adimplemento dos impostos e das contribuições devidos pelo
fornecedor na operação anterior tributável não seria um requisito legal para o direito aos créditos
de PIS e de COFINS) (e-fls. 2347 Capítulo 4 do Recurso Voluntário)
No mérito, sustenta ainda a inexistência de responsabilidade tributária do
adquirente das mercadorias pelos tributos não pagos pelo fornecedor (e-fls. 2349 Capítulo 5 do
Recurso Voluntário)
Fl. 2437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

No mérito defende ainda que houve a efetiva realização dos negócios jurídicos (e-
fls. 2352 Capítulo 6 do Recurso Voluntário)
No mérito entende pela possibilidade do aproveitamento das notas fiscais
acompanhadas da demonstração contábil da efetividade das operações comerciais. (e-fls.
Capítulo 7) do Recurso Voluntário
No mérito, sustenta a inexistência de vedação legal à exportação das mercadorias
adquiridas sem o fim específico de exportação. (e-fls. 2367 – Capítulo 8 do Recurso Voluntário)
No mérito, defende ainda a ilegitimidade da configuração da inidoneidade das
notas ficais com base apenas em meras presunções (e-fls. 2369 - Capítulo 9 do Recurso
Voluntário)
No mérito entende ainda pela inaplicabilidade da responsabilidade objetiva de
que trata o artigo 136 do CTN e da inexistência de comprovação do elemento subjetivo,
invocando a presunção de boa-fé. (e-fls. 2376 - Capítulo 10 do Recurso Voluntário)
No mérito alega que houve a homologação parcial da compensação dos crédito,
especificamente no que diz respeito a empresa Carrera Trading Com Imp. e Exp. Ltda. (e-fls.
2385 - Capítulo 11 do Recurso Voluntário)
No mérito invoca a verdade real dos fatos, no sentido de que possui saldo
acumulado do trimestre anterior, portanto direito ao crédito extemporâneo. (e-fls. 2388 -
Capítulo 12 do Recurso Voluntário)
Em relação às provas, entende que o processo deve ser baixado em diligência para
a verificação da documentação contábil no caso de restar duvida em relação aos fatos (e-fls.
2.389 Capítulo IV do Recurso Voluntário)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares
3.
Preliminar de nulidade do acórdão em razão de haver extrapolado os limites da
matéria do processo (glosa de créditos do Primeiro Trimestre de 2006, relativos às
notas fiscais n. 002085 e 002086, emitidas pela Carrera Trading Com Imp. e Exp.
Ltda, e a glosa de créditos dos Terceiros e quartos Trimestres de 2005 por
extemporâneos. (e-fls. 2333 – Capítulo 1 do Recurso Voluntário.)
Fl. 2438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

A Recorrente requer a nulidade do Acórdão atacado sob o argumento de que ele
teria analisado outros períodos além do período de apuração de que trata o processo (01.01.2003
a 31.12.2008).
Todavia, a Recorrente não apontou qual teria sido o prejuízo processual advindo
de tal análise, prejuízo este necessário para que seja declarada a nulidade do ato administrativo,
conforme entendimento consolidado da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando nele encartado todos elementos
essenciais à sua compreensão, não resultando qualquer prejuízo à defesa ou afronta ao
art. 59 do Decreto 70.235/72. Superada essa questão, retornem os autos à Turma baixa
para, continuando o julgamento, adentre no mérito do recurso voluntário. (Acórdão n.
9303-007.494 proferido por unanimidade em 16 de outubro de 2019 pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais)
Ademais, a análise de períodos distintos foi procedida tão somente para
demonstrar que a prática da Recorrente era reiterada e contínua, servindo como demonstração de
que não foi um fato isolado.
Por estes motivos, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada.
4.
Preliminar de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, por não apresentar
cálculos claros e precisos, que dificultaram a compreensão dos motivos de
indeferimento pelo contribuinte. (e-fls. 2333 – Capítulo 2 do Recurso Voluntário)
Também em relação a esta preliminar, apesar de versar sobre alegado
cerceamento de defesa, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual foi o
prejuízo processual e apontar a imprecisão.
Analisando o Acórdão e o Despacho Decisório percebe-se que foi redigido
minuciosamente, apontando os vícios observados nas transações.
Neste sentido também merece destaque o já transcrito Acórdão n. 9303-007.494
proferido por unanimidade em 16 de outubro de 2019 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que condiciona a declaração de nulidade de um ato processual à demonstração de prejuízo
advindo do vício alegado.
Por este motivo, voto no sentido de afastar a preliminar arguida.
5.
Mérito.
A Recorrente foi intimada para apresentar documentos em 28.01.20089 (e-fls. 13)
e 15.04.2009 (e-fls. 39) e 19.06.2009 (e-fls. 141) e em 31 de julho de 2009 (e-fls. 152) firmou
petição por meio da qual tece esclarecimentos, especialmente no sentido e que todas as
mercadorias adquiridas no mercado interno foram exportadas, não possui contratos de locação
pois utiliza apenas de equipamentos e instalações terceirizados e não recebe insumos para
industrialização, pois limita-se a revender mercadorias e produtos acabados. Às e-fls. 155 e
seguintes apresenta documentos.
Em 29.09.2009 (e-fls. 171) a Recorrente foi intimada a apresentar outros
documentos referentes ao período entre 01.107.2005 a 31.12.2008.
Fl. 2439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

Em 29.10.2009 (e-fls. 211) a Recorrente foi intimada a apresentar outros
documentos.
A partir de então foram acostados documentos aos autos.
Em 13.01.2010 (e-fls. 1751) foi lavrado o termo de verificação fiscal, no qual foi
apurado que a contribuinte adquiriu produtos cujo CFOP das notas fiscais era específico para
exportação, o que não gera créditos de PIS e COFINS, e o pagamento era realizado por
transferência bancária .
A fiscalização apurou que a contribuinte realizava operações relevantes com doze
empresa, sendo que nove delas eram manifestamente inidôneas elencadas às e-fls. 1757, o que a
fiscalização interpretou como uma forma de beneficiar-se de ressarcimento de tributos que não
foram recolhidos.

No termo de verificação fiscal foram pontuados vários indícios de os negócios
foram entabulados com empresas manifestamente inidôneas com o objetivo de prejudicar o
erário, havendo uma minuciosa análise, empresa por empresa, das irregularidades, e que não
necessitam ser transcritos eis que encontram-se registrados às e-fls. 1757 dos autos.
Assim concluiu a fiscalização:
Restou comprovado que a First SA especializou-se em negócios com empresas em
situação irregular, intentando beneficiar-se do ressarcimento de tributos que jamais
foram ou serão pagos.
Quando os negócios eram realizados com empresas regulares perante o fisco, as notas
fiscais eram emitidas com CFOP de saída com o fim especifico de exportação (6501,
6502, 5501, etc.), e os pagamentos eram regulares, efetuados por meio de transferência
bancária ou cheque nominativo. Podemos citar várias empresas que negociaram de
maneira regular com a First SA: Avicultura Granja Céu Azul, Frango Forte Produtos
Avícolas, Dagranja Agroindustrial, Yuri Madeiras, Maqs Tork Agrocomercial, Nokia
do Brasil Tecnologia, entre outras. (notas fiscais e comprovantes de pagamentos de fls.
/IS a, 5Lci ).
Não se trata de mero acidente. Das 13 empresas que praticaram os maiores volumes
negociais entre 01/07/2005 e 30/09/2008, apenas 3 estavam em situação fiscal regular.
Uma vez que a empresa s6 adquire mercadorias no mercado interno para exportação, a
prática comercial saudável seria negociar com essas empresas a emissão de nota fiscal
de saída com o CFOP especifico para exportação, reduzindo o preço do negócio, ao
invés de pagar mais caro pela mercadoria para posteriormente pleitear o ressarcimento.
Ocorre que o CFOP pouco interessava para as empresas irregulares emissoras das notas
Fl. 2440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

fiscais, já que os tributos jamais seriam pagos, por absoluta falta de patrimônio das
empresas e de seus sócios.
Trata-se de uma prática reiterada, que perdurou por mais de três anos.
Sendo uma empresa comercial e especializada em comércio exterior, sabe ou deveria
saber as melhores técnicas de negociação, o preço de mercado dos produtos, desconfiar
dos produtos muito baratos, exigir notas fiscais com CFOP específicos para exportação,
fazer uma pesquisa cadastral minuciosa das parceiras comerciais, etc. Não é cabível
alegar desconhecimento, uma vez que, nesses três anos, a maior parte de seus negócios
(R$ 96.833.578,24 no total, passíveis de glosa) foi realizada com empresas irregulares
para com o fisco. Em negócios acima de um milhão de reais, presume-se que o
comprador visitou a sede do vendedor, exigiu garantias, pesquisou os órgãos de
proteção ao crédito, etc. Nenhuma dessas empresas passaria em uma pesquisa mais
refinada, típica para negócios de grande monta.
Mas o que se verificou foi a prática reiterada e dolosa de negócios com empresas
irregulares para com o fisco, adquirindo considerável vantagem competitiva em
detrimento do pagamento dos tributos, e ainda intentando ressarcir-se de tributos que
nunca foram e nunca serão pagos.
O número de negócios realizados durante um extenso período de tempo e a experiência
comercial no ramo demonstra que a First SA sabia muito bem o que estava fazendo.
No caso especifico da Osato Alimentos SA, restou comprovada a interposição
fraudulenta dos administradores Diogo Hashimoto e Luiz Francisco Pino, prejudicando
a Osato em beneficio da First. A Osato Alimentos SA recebeu um aporte financeiro da
First SA para retomar a produção, sendo que os seus administradores atuaram
exclusivamente em beneficio da First, deixando para a Osato um gigantesco passivo,
inclusive tributário, decorrente da emissão de notas fiscais com CFOP de venda para o
mercado interno, quando os contratos celebrados eram de destino à exportação, sendo
que tal passivo nunca sera honrado, dada a transferência de seus ativos para a Fitos
Alimentos SA, empresa de propriedade de Natanael Santos de Souza, também sócio da
First SA, que culminou sendo privilegiada em detrimento dos demais credores, em face
do pedido de recuperação judicial autorizado pela assembleia dos sócios de 25/08/2009.
(...)
Conforme foi visto, nos negócios celebrados com as empresas TBC & T Equipamentos
de Telecomunicações e Informática Ltda., Maxkow do Brasil Comércio e Serviços
Ltda., Importline do Brasil Comercial Importadora e Exportadora Ltda. e Nigatel
Comércio de Telefonia Ltda., não houve uma comprovação efetiva dos pagamentos. 0
Conselho de Contribuintes já se manifestou sobre a referida matéria (Recurso n°
162666, Processo n° 11007.000081/2007-89, Data da Sessão 16/12/2008, Acórdão n°
101-97058):
(...)
No caso da Importline do Brasil Comercial Importadora e Exportadora Ltda. ainda pesa
o fato de a empresa ter sido declarada inapta desde a sua constituição (fl. 54/1 ).
Não foram comprovados os fretes relacionados com as empresas Nigatel Comércio de
Telefonia Ltda., Importline do Brasil Comercial Importadora Exportadora Ltda.,
Maxlcow do Brasil Comércio e Serviços Ltda. eTBC&T, Equipamentos Para
Telecomunicações e Informática Ltda.
Foram, então, glosadas para efeito de crédito do PIS e da COFINS, as notas fiscais
conforme a planilha denominada "NOTAS FISCAIS GLOSADAS PARA CRÉDITO
DE PIS/PASEP E CORNS" (fls. 8 0-0 ) quanto aos negócios celebrados com as
Fl. 2441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000406/2009-45

empresas Osato Alimentos S/A, A.M. Madeiras, Indústria, Comércio Importação e
Exportação Ltda., Nigatel Comércio de Telefonia Ltda., Importline do Brasil Comercial
Importadora Exportadora Ltda., Maxicow do Brasil Comércio e Serviços Ltda.,
TBC&T, Equipamentos Para Telecomunicações e Informática Ltda., 3K Sister Partner
Business Importação, Exportação e Transportes Ltda., Carrera Trading - Comércio
Importação e Exportação Ltda. e JO Tecnologia e Informática Ltda..
As referidas notas fiscais foram agrupadas por trimestre, de modo a proceder-se a glosa
para cada contribuição (PIS ou COFINS) em cada trimestre, conforme o despacho
decisório de cada respectivo processo administrativo fiscal.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, em
decisão atacada por meio do presente Recurso Voluntário.
Diante do fato de que a Recorrente trouxe aos autos documentação que demonstra
razoavelmente a existência do crédito pleiteado, mas que não foi submetida ao crivo da Receita
Federal do Brasil, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição da correta base de cálculo dos tributos controvertidos, identificando
se de fato houve erro na apuração dos tributos originalmente declarados;
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado;
3. Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente processo,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a análise de
consistência do crédito referida no item anterior. Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
4. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 2442
DF CARF MF
Documento nato-digital